Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. LEI N. 14.365/2022. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. ROL ANS. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA FORNECIMENTO. ATO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. No caso, as razões elencadas para a fixação dos honorários advocatícios utilizando-se o critério da equidade exposta na r. sentença encontram-se devidamente elucidadas e consentâneas com o caso dos autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, pacificou outrora o entendimento de que os honorários advocatícios serão regidos pelas normas vigentes à época da prolação da sentença.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Não se trata de meio adequado para a rediscussão da matéria.
4. Embora a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência em Resp no 1.886.929-SP (2020/0191677-6), pelo Superior Tribunal de Justiça, seja superveniente ao julgamento do v. acórdão embargado, verifica-se que o resultado da demanda está em concordância com a conclusão a que chegou o STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou, ainda, parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
6. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS.
7. No caso, houve a indicação suficiente pela autora de que o caso se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998.
8. O medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), embora não estivesse no Rol constante da RN n.428/2017, foi inserido no Rol em 30/08/2022. No caso, a solicitação médica foi feita no dia 07/20/2022, ou seja, pouco meses antes da inserção do Rol da ANS, devendo-se considerar que já existiam constatações científicas suficientes que justificassem a prescrição, tanto que houve a inserção no Rol.
9. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
10. Embargos de declaração das partes autora e ré conhecidos e desprovidos.